Tribunal: TJDFT
Processo: 0003108-51.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITO DE IMÓVEL NO ESPÓLIO – VÍCIO RESULTANTE DE DOLO – OBTER PROVEITO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS – COMPROVADO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Não há que se acolher a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário se a matéria decorre de normas jurídicas e cujas provas estão, suficientemente, instruídas para o julgamento da lide.
2 – O Código Civil, no seu art. 171, inc. II, dispõe ser anulável o negócio jurídico por vício resultante de dolo.
3 – No acervo probatório dos autos, restou constatado que a cessão de direitos do imóvel que compõe o espólio reveste-se de vícios insanáveis, porquanto uma testemunha foi ludibriada e apôs assinatura em nova cessão de direito, a fim de o Recorrente tirar proveito próprio em detrimento dos demais herdeiros.
4 – Preliminar de ausência de litisconsórcio passivo rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.